Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0754130-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADOS: MANOEL FERREIRA NETO, MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de instrumento do artigo 1.015 do Diploma Processual Civil, em virtude de erro grosseiro. Discorre acerca do cabimento do agravo interno, bem como sobre a incompetência do Presidente do TJDFT para apreciar agravo de instrumento direcionado para o STJ. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, porquanto oportuno, o entendimento da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI 11.340/06. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015 do CPC/2015 contra decisão que não admite recurso especial caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.690.578/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “não caracteriza usurpação de competência do STJ a inadmissão do processamento de um recurso manifestamente incabível pelo Tribunal reclamado” (AgInt na Rcl n. 44.035/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 22/6/2023). Outrossim, anote-se a decisão proferida no ARE no RE no AREsp n. 2.511.014, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 05/11/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 66539013. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026